Tribunal: TJDFT
Processo: 0725439-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ALTERAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA ENTRE GENITORA E TIO. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE E BENEFÍCIOS DO EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE DO PEDIDO.
1. A guarda, via de regra, constitui etapa inicial própria dos processos de tutela e adoção, mas também pode ser deferida de forma excepcional, fora de tais hipóteses, desde que tenha por objeto atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais.
2. A legislação estabelece, em regra, que a guarda dos filhos menores será concedida aos genitores, unilateralmente ou de forma compartilhada e, somente em hipótese excepcional poderá ser concedida a terceiros. Além disso, conforme se extrai dos artigos 1.583 e 1.584, ambos do Código Civil, o compartilhamento de guarda há de ser deferida entre a mãe e o pai e não entre algum deles e terceiros.
3. O pedido de alteração da guarda com o objetivo de colocar o menor como dependente no plano de saúde não se revela admissível, uma vez que essa finalidade meramente econômica, considerada isoladamente, não caracteriza situação excepcional ou peculiar que justifique a alteração da guarda natural dos pais.
4. Para que um familiar, como no caso, o tio da criança, proporcionar ao infante abrigo, proteção, sustento, afeto e educação, como pretendem os autores apelantes, não há necessidade de modificação do regime de guarda, mormente quando não se vislumbra nenhuma situação de risco para o menor com o exercício da guarda unilateral pela mãe.
5. Não se admite a homologação de acordo para alteração de guarda de menor, a fim de torná-la compartilhada entre a genitora e um terceiro, com finalidade exclusivamente de obter vantagem financeira junto ao órgão empregador do terceiro, por carência de amparo legal.
6. Apelação conhecida e não provida.